Tribunal: STF
Processo: ARE 724200
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO ADQUIRIDO A SER EFETIVADO NO CARGO DE TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADI 363 E 1.573/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2009.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o substituto do titular de serventia extrajudicial não tem direito adquirido a ser efetivado no cargo de titular na hipótese de ter ocorrido a vacância após a vigência da Constituição da República de 1998, que exige a realização de concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro.



    Agravo regimental conhecido e não provido.